Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-94.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIAGEM TERRESTRE. DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO INFERIOR AO CORRESPONDENTE À PASSAGEM ADQUIRIDA. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a empresa pagar ao autor o valor de R$5.000,00, a título de compensação pelos danos morais. Em suas razões, a parte recorrente pugna, tão somente, pela redução do quantum fixado.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 75028308. Contrarrazões apresentadas (ID. 75028316).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). Com efeito, a responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros.
4. Verifica-se que o recorrente adquiriu da empresa ré, adquiriu passagens terrestres para viajar de Belo Horizonte/MG a Brasília/DF com o fim de realizar concurso público, adquirindo ônibus cama, mas que a ida ocorreu em leito apenas, em qualidade inferior à contratada. Na viagem de volta, teve acesso ao ônibus cama, mas o ar condicionado do veículo parou de funcionar, em dias de calor extremo. Bem como no caminho o veículo quebrou, resultante supostamente, do rompimento da correia do alternador, paralisando o ônibus em local ermo. Além disso, os passageiros permaneceram na estrada durante toda a madrugada e ao longo de 13 horas seguintes, sob calor intenso e sem acesso a alimentação, banheiro ou qualquer tipo de conforto, e que não conseguiu se apresentar no estágio no dia previsto.
5. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que restou comprovada a contratação do serviço de transporte da recorrente, o qual se mostrou defeituoso, seja porque não ofertou o veículo categoria cama, seja porque na volta o veículo apresentou defeito, obrigando os passageiros a permanecerem em local ermo por mais de 13 horas. Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço, apta a ensejar o dever de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor.
6. O fornecedor responde pelos danos causados por defeitos relativos à prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, sendo desnecessária a análise do elemento volitivo, bastando a demonstração do evento danoso e do nexo causal.
7. No que tange ao dano moral, ressalte-se que a viagem na forma relatada pelo recorrido configura violação à legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e à eficiência do serviço, gerando abalo anímico indenizável.
8. O quantum indenizatório foi arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Para além, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame. Sentença irrepreensível.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do art, 55 da Lei 9099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.